Tribunal: TJMT
Processo: 1009485-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009485-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADA:- GARDEN RESTAURANTE LTDA-EPP - EPP
Agravo de Instrumento n. 1009485-92.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão de Contrato e Faturas por Conta de Caso Fortuito ou Força Maior, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar à requerida que se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica por conta do não pagamento das faturas ora impugnadas e geradas durante o decreto de fechamento do estabelecimento (março/2021), até a liberação da atividade comercial, bem como que a cobrança seja realizada sobre o que efetivamente for consumido, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.
A agravante alega que cada consumidor do Grupo A, tal como o agravado, firma contrato de demanda contratada para que a distribuidora disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade.
Aduz que essa contratação tem caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente feitos pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor.
Pontua que a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada até o ponto de entrega, independentemente do consumo verificado.
Registra que, diante disso, duas circunstâncias importantes: em primeiro lugar, que a disponibilização da demanda de potência ativa contratada pela distribuidora é obrigatória e deve ser contínua, independentemente do consumo; em segundo lugar, que, em contrapartida, o cliente é obrigado a efetuar o pagamento dessa potência, tenha ou não a utilizado.
Argumenta que requerimento da agravada viola dispositivos de lei federal (a) finalidade, poder normativo e competência para estipular os procedimentos de comercialização de energia elétrica conferidos à ANEEL, de acordo com artigos 2o e 3o, I e XIV, ambos da Lei no 9.427/1996; (b) artigo 12, do Decreto no 62.724/1968, sobre as normas gerais de tarifação das empresas que prestam o serviço público de energia elétrica. E norma constitucional, precisamente o artigo 22, IV, pois a pretensão da parte autora somente poderia ser alcançada por intermédio de lei federal, ou regulamentação dada pela ANEEL.
Defende a não aplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva.
Pede o efeito suspensivo ou, subsidiariamente, que seja determinado ao agravado o pagamento dos valores que deixaram de ser quitados nesse momento de pandemia em momento posterior.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar que se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica por conta do não pagamento das faturas ora impugnadas e geradas durante o decreto de fechamento do estabelecimento (março/2021), até a liberação da atividade comercial, bem como que a cobrança seja realizada sobre o que efetivamente for consumido, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, proferido nos seguintes termos:
(...)
Os documentos demonstram que a autora firmou com a ré um “Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, sob o n. 20688”, segundo o qual a verificação do montante de energia elétrica consumido pela Unidade Consumidora será feita por meio de processo de medição que possibilita a quantificação e o registro de grandezas elétricas associadas ao consumo de energia elétrica.
Também resta demonstrado que na fatura do mês de março/2021, apesar de o valor realmente consumido ser de R$ 1.787,00 (mil, setecentos e oitenta e sete reais), está sendo cobrado o valor contratado de R$ 7.144,32 (sete mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
Nenhuma dúvida resta de que, em virtude da pandemia Covid-19 foi determinado o fechamento do comércio, o que tem prejudicado sobremaneira os estabelecimentos de entretenimentos, como o da parte autora, que opera em período noturno, reduzindo substancialmente as suas atividades.
Em verdade, a pandemia da Covid-19 não ensejou apenas mera dificuldade econômica, mas verdadeiro caso fortuito, assim entendido o evento externo à conduta do agente, de natureza inevitável, cuja superação é impraticável por parte do devedor, que, em princípio, justifica a revisão das obrigações estipuladas, com suspensão daquelas cujo cumprimento se tornou impossível, conforme estabelecido contratualmente.
A jurisprudência já se posicionou sobre a matéria nos seguintes termos:
(...)
No caso em apreço, resta caracterizada a verossimilhança das alegações da autora, bem como o perigo de dano, este consubstanciado na real possibilidade da interrupção do fornecimento dos serviços de energia elétrica, caso não sejam pagas as faturas nos moldes contratados.
Não há risco de irreversibilidade, tendo em vista que a parte ré poderá ser ressarcida de eventuais prejuízos caso seja vencedora na ação. (Id 89197473)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, há a possibilidade de ser concedido o pagamento das faturas em momento posterior à pandemia decorrente da Covid-19.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator